Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-89.2013.8.11.0090
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000459-89.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO RONALDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 004.555.891-43 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000459-89.2013.8.11.0090

APELANTE: PEDRO RONALDO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo trânsito em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional terá por base a pena concretizada na sentença condenatória.

Transcorrido período superior ao lapso prescricional constante no art. 109, inciso VI, do Código Penal, sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000459-89.2013.8.11.0090

APELANTE: PEDRO RONALDO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PEDRO RONALDO DE OLIVEIRA SILVA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 168770553).

Em apertada síntese, a defesa argumenta que, “
como matéria prejudicial de mérito, argui-se de plano a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato no caso presente, pois desde o recebimento da denúncia (08/01/2014) até a prolação da sentença condenatória (16/03/2020), mais de 3 (três) anos se passaram sem que viesse a incidir qualquer causa interruptiva do prazo prescricional
” (cf. Id. n.o 168770553).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo provimento do recurso interposto (cf. Id. n.o 175465189).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, consequentemente, pela declaração da extinção da punibilidade (cf. Id. n.o

177806176).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000459-89.2013.8.11.0090

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o fato delituoso ocorreu em
12 de maio de 2013
(cf. Id. n.o 168773693 – pág. 10/11), a inicial acusatória foi recebida em
08 de janeiro de 2014
(cf. Id. n.o 168773694 – pág. 5/6) e a sentença condenatória prolatada em
16 de março de 2020
(cf. Id. n.o 168770553).

Na ocasião, PEDRO RONALDO DE OLIVEIRA SILVA foi condenado à pena privativa de liberdade de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, por ter praticado o delito de embriaguez ao volante.

Regularmente intimado da sentença condenatória, o órgão ministerial não interpôs recurso, resultando no
trânsito em julgado para a acusação
.

O art. 110, § 1o, do Código Penal, estabelece que “
a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Portanto, no caso dos autos, o prazo prescricional regula-se pela
pena concretizada na sentença condenatória
, qual seja,
06 (seis) meses de detenção
.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI -
em
3 (três) anos
, se o
máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

À vista disso, considerando que entre o recebimento da denúncia,
08 de janeiro de 2014
, e a prolação da sentença condenatória,
16 de março de 2020
, transcorreu período superior ao lapso prescricional constante no dispositivo supracitado - sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo -, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de PEDRO RONALDO DE OLIVEIRA SILVA, com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, e art. 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023